Tribunal: TJSP
Processo: 1002791-62.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – apelantes que pleitearam o benefício com amparo em cópia de declaração de imposto de renda deles – circunstâncias que demonstram que os apelantes atravessam crise financeira e permite a concessão da gratuidade da justiça a eles – benefício concedido.

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – apelantes que pleitearam o benefício com amparo em cópia de declaração de imposto de renda deles – circunstâncias que demonstram que os apelantes atravessam crise financeira e permite a concessão da gratuidade da justiça a eles – benefício concedido.

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – suspensão das ações e execuções, por conta da recuperação judicial da devedora principal que não aproveita aos avalistas e fiadores – inteligência do art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05 – Súmula 581 do STJ – execução que dever prosseguir contra os devedores solidários – sentença mantida.

Resultado: gratuidade da justiça concedida. Recurso desprovido.